Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008261-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS, representada por sua curadora, a Sr.a MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Inventário n.° 1002699-61.2021.8.11.0055, que move o ESPÓLIO DE FIDÊNCIO CAMPOS, representado pela inventariante ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI, determinou a expedição de alvará judicial autorizando a inventariante obter extratos bancários das contas conjuntas e individuais da meeira/Agravante e do de cujus.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que o Juiz a quo laborou em erro ao proferir o decisum objurgado. Afirma que o pedido de apresentação de extratos de sua conta bancária é ilegal e injustificável, acarretando quebra de sigilo bancário da meeira, ora Recorrente.
Assevera que a decisão afronta norma constitucional, porquanto “A investigação nas contas da agravante/meeira constitui verdadeira quebra de sigilo bancário, que deve ser preservado, tanto mais em razão dos argumentos trazidos, quanto a inviolabilidade das garantias individuais (...).”
Forte nesses argumentos, requer seja agregada a suspensividade ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental recurso, confirmando-se a liminar recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na exceção prevista no parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do artigo 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único, do artigo 995 do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pese às alegações da Agravante de que a apresentação de extratos bancários das contas de sua titularidade ofende direito ao sigilo bancário, não vislumbro justificativa plausível que albergue a pretensão recursal para suspender a decisão invectivada. Explico:
Ressai dos autos originários que a Agravante, Sr.a ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS é meeira/viúva do de cujus FIDÊNCIO CAMPOS. Consta da Exordial, ainda, que a Recorrente é pessoa idosa (conta com 83 anos de idade) e sofre de Alzheimer.
Em razão da condição delicada de saúde da Agravante, ela foi interditada; ocasião em que a Sr.a MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO (filha da Recorrente) foi nomeada curadora da viúva/meeira (Id. 51120345 – autos principais).
Sob esta perspectiva e, considerando as particularidades do caso concreto, tenho que a decisão objurgada não ostenta nenhum vício a ser sanado. Ora, não há falar em ofensa ao sigilo bancário se a meeira/Agravante é pessoa interditada, cuja curadora é a própria filha, a Sr.a MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO; ao passo que os Agravados são irmãos da curadora nomeada.
Aliás, não me parece razoável argumentar em Juízo ofensa ao direito de sigilo bancário quando é dever da curadora prestar contas da assistência exercida em curatela, cuja obrigação decorre do próprio múnus público e deve ser prestada em Juízo (arts. 1.756 e 1.757, ambos do Código Civil).
Portanto, ao menos prima facie, não é plausível a Sr.a MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO, na qualidade de curadora, alegar quebra de sigilo bancário sobre as contas da titularidade da genitora interditada como se sua fosse. Registra-se que é de interesse de todos os filhos/herdeiros, ora Agravados, tomarem conhecimento do real status patrimonial, não só da meeira/Agravante, como também do de cujus.
Destaca-se, oportunamente, que a viúva/Recorrente era casada com o de cujus sob o regime da comunhão universal de bens, o qual importa em comunicação de todos os bens/patrimônio do casal (art. 1.667 do CC), como se vê da Exordial acostada sob o Id. 51120345. Logo, eventuais valores depositados nas contas bancárias de um, ou de outro, pertence a ambos, salvo exceções previstas em Lei (art.1.668 do CC).
Não bastasse isso, o processo de inventário objeto da demanda encontra-se em fase inicial e, para que se dê prosseguimento aos autos, a inventariante necessita de todas as informações possíveis sobre o patrimônio do de cujus, a fim de que seja realizada as primeiras declarações (arts. 618, inciso II e 620 do CPC).
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registra-se, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal